Tribunal: TJSP
Processo: 0017196-39.2010.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção do valor recolhido a título de preparo e de porte de remessa e retorno dos autos referente a mais 01 volume – Cumprimento parcial da ordem – Vedada nova complementação à luz do disposto no artigo 1.007, §5o do CPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal - Inteligência do artigo 1007, §2o do CPC – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0017196-39.2010.8.26.0161; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Irineu Fava

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de execução de título extrajudicial – Reconhecimento da prescrição intercorrente - Sentença de extinção - Determinação de complementação do valor recolhido a título de preparo e de porte de remessa e retorno dos autos referente a mais 01 volume – Cumprimento parcial da ordem – Vedada nova complementação à luz do disposto no artigo 1.007, §5o do CPC - Ausência de pressuposto de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de execução de título extrajudicial – Reconhecimento da prescrição intercorrente - Sentença de extinção - Determinação de complementação do valor recolhido a título de preparo e de porte de remessa e retorno dos autos referente a mais 01 volume – Cumprimento parcial da ordem – Vedada nova complementação à luz do disposto no artigo 1.007, §5o do CPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal - Inteligência do artigo 1007, §2o do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0017196-39.2010.8.26.0161, da Comarca
de Diadema, em que é apelante SPARK LUBRIFICANTES LTDA,
são apelados KABELSCHLEPP DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA,
LORENZ
CHRISTIAN
HUMBERTUS
KLEIN
e STARWAND
INTERNACIONAL GMBH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores IRINEU FAVA (Presidente), AFONSO BRÁZ E
PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017196-39.2010.8.26.0161 - Diadema Voto no 40234
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 40234
APEL.No: 0017196-39.2010.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA - 3a VARA CÍVEL
APTE. : SPARK LUBRIFICANTES LTDA
APDOS. : KABELSCHLEPP DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
E OUTROS
APELAÇÃO
-
Ação
de
execução
de
título
extrajudicial

Reconhecimento
da
prescrição
intercorrente
-
Sentença
de
extinção
-
Determinação de complementação do valor recolhido
a título de preparo e de porte de remessa e
retorno dos autos referente a mais 01 volume

Cumprimento
parcial
da
ordem

Vedada
nova
complementação à luz do disposto no artigo 1.007,
§5o
do
CPC
-
Ausência
de
pressuposto
de
admissibilidade recursal - Inteligência do artigo
1007, §2o do CPC Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 254/255, mantida a fls. 262, cujo
relatório fica adotado, prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Cintia Adas Abib que, reconhecendo a prescrição
intercorrente, julgou extinta ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pela apelante.
Sustenta a empresa recorrente, em síntese,
que não deixou, em nenhum momento, de promover todos os
esforços na tentativa de localização de bens em nome dos
executados. Afirma que os devedores se esquivaram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017196-39.2010.8.26.0161 - Diadema Voto no 40234
O/AL/E/D/V/S
forma ardilosa para não quitar o débito. Esclarece que
apresentou pedido de suspensão do feito apenas em abril
de 2018, sequer apreciado. Transcrevendo julgados que
entende aplicáveis ao caso, pede o provimento do recurso
com a anulação da sentença e consequente prosseguiemtno
da execução , posto não haver que se falar em prescrição
intercorrente (fls. 264/271).
Recurso tempestivo mas não respondido
(fls. 278). Anotado o recolhimento de custas recursais a
fls. 272/275 e 286/287.

É o relatório.
O recurso não há de ser conhecido.
Com efeito, quando da distribuição do
presente recurso a essa relatoria, foi observado o
incorreto recolhimento das custas recursais (fls. 282),
oportunidade em que determinada a complementação do
preparo sobre o valor atualizado da causa e o
recolhimento do valor de porte de remessa e retorno dos
autos referente a mais um volume, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de não ser conhecido o recurso.
Manifestou-se assim a empresa recorrente a
fls. 285, comprovando o pagamento da complementação do
valor a título de preparo (fls. 286/287), deixando,
contudo, de trazer qualquer comprovação a título do valor
correspondente ao porte de remessa e retorno dos autos
referente a mais um volume como determinado.
Assim,
por
não
ter
sido
cumprida
integralmente a ordem determinada e por descaber qualquer
outra determinação de complementação, à luz do que dispõe
o artigo 1.007, §5o do CPC, não pode o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017196-39.2010.8.26.0161 - Diadema Voto no 40234
O/AL/E/D/V/S
prosseguir em razão de ausência de pressuposto de
admissibilidade recursal, impondo-se o decreto de não
conhecimento à luz do disposto do §2o de aludido
dispositivo.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR